Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712163-76.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KALLYNE DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 55322525, no prazo de cinco dias. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora